Tribunal: TJDFT
Processo: 0726058-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. SENTENÇA mantida.

1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem se conformar com as necessidades dos alimentandos e os recursos financeiros do alimentante.

2. Os alimentos resultantes do dever de os pais sustentarem os filhos devem ser fornecidos na proporção dos recursos de cada um.

3. Constatado que o genitor não comprovou a alegada insuficiência de recursos para arcar com os alimentos fixados na sentença, deve-se negar provimento à apelação.

4. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.